Tribunal: TJSP
Processo: 1501666-05.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminares de nulidade afastadas – Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Circunstâncias da apreensão que evidenciam o envolvimento de todos os acusados com o delito de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminares de nulidade afastadas – Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Circunstâncias da apreensão que evidenciam o envolvimento de todos os acusados com o delito de tráfico de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação de todos eles nos termos da sentença - Pena do acusado Gustavo, no entanto, reduzida na segunda etapa do cálculo dosimétrico, pela atenuante da confissão espontânea - Necessidade - Reprimenda dos demais apelantes fixadas com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado para todos os acusados, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.

Falsa identidade. - Autoria e materialidade desse outro ilícito demonstradas - Réu confesso - Tese defensiva de que Adilson agiu em autodefesa - Descabimento - Limite para o exercício da autodefesa que é a licitude dos meios empregados - Inteligência da Súmula 522 do STJ - Pena aplicada com critério e corretamente - Regime inicial semiaberto adequado à espécie - Acusado reincidente.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Autoria e materialidade, desse outro delito, também demonstradas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes e seguros, de forma a autorizar o decreto condenatório - Pena aplicada com critério e corretamente - Regime inicial semiaberto adequado à espécie - Recursos desprovidos, provendo-se parcialmente o do corréu Gustavo.